Tribunal: STF
Processo: Rcl 58812
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça local no Agravo de Instrumento nº 0027462-63.2019.8.19.0000.



    2. A parte reclamante sustenta que o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça fluminense no âmbito do Agravo de Instrumento de nº 0027462-63.2019.8.19.0000 viola o verbete sumular nº 339, os Temas 315, 360 e 915 da repercussão geral, bem como o enunciado de nº 37 da súmula vinculante. Alega que a Corte de origem aplicou equivocadamente o Tema 360 da repercussão geral, com a consequente afronta ao Tema 915. Afirma que a Corte local violou os arts. 2º, 37, X, 39, §1º, 167, II, e 169, § 1º, todos da Constituição da República, haja vista que a majoração/equiparação de vencimentos de servidores públicos é matéria sujeita à reserva de lei formal. Requer a concessão de tutela de urgência para que se suspendam quaisquer atos tendentes ao pagamento de precatórios e/ou requisições de pequeno valor no âmbito da Ação Ordinária de nº 0257727-42.2011.8.19.0001. No mérito, pede a procedência dos pedidos, determinando-se à Corte fluminense que aplique o enunciado sumular nº 339, o verbete de nº 37 da súmula vinculante e o Tema 915 da repercussão geral ao julgamento do agravo interno interposto no Agravo de Instrumento de nº 0027462-63.2019.8.19.0000. 



    3. Em 12.04.2023, deferi o pedido liminar para a suspender quaisquer atos tendentes ao pagamento de precatórios e/ou requisições de pequeno valor no âmbito da Ação Ordinária de nº 0257727-42.2011.8.19.0001, bem como para suspender o trâmite dos Autos nº 0027462-63.2019.8.19.0000 até o julgamento final da presente reclamação. Na mesma ocasião, determinei a notificação da autoridade reclamada para prestar informações e intimar os beneficiários do ato reclamado, para, querendo, impugnarem o pedido (doc. 22). O órgão reclamado prestou as informações (doc. 25). Os beneficiários interpuseram agravo interno contra a decisão liminar, alegando, em síntese, que o Poder Judiciário não pode, mudando de opinião acerca do caso, desconstituir os atos abarcados pela interpretação anterior (doc. 27).



    4.  É o relatório. Decido. 



    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Tal entendimento se consolidou com a edição da Súmula 339/STF, aprovada em 13.12.1963, que dispõe: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.



    7. Desde então, o disposto na Súmula 339/STF foi aplicado em inúmeros julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, consolidando-se a jurisprudência sobre o tema no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos a servidores públicos baseado no princípio da isonomia. Nessa linha, confiram-se as seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (RE 609.527-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPOSICIONAMENTO DE SERVIDOR. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SÚMULA 339. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, conceder aumentos a servidores com base no argumento de violação de eventual isonomia. Súmula 339. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE 378.141-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa)



    8. A reiteração de julgados no mesmo sentido ensejou, em 16.10.2014, a formulação da Súmula Vinculante nº 37, que, reproduzindo aquele enunciado sumular, tornou vinculante o entendimento nela disposto. A referida súmula vinculante assim dispõe: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    9. Em 1º.9.2016, no julgamento do ARE 909.437-RG, Tema 915, reconhecendo a repercussão geral da questão constitucional, esta Corte reafirmou a jurisprudência consolidada desde a Súmula 339, de 1963, e repetida na Súmula Vinculante 37, em 2014, de não competir ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público sob o fundamento de isonomia. Confira-se a ementa do julgado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE 24% PARA OS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI Nº 1.206/1987. ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula 339/STF e Súmula Vinculante 37. 2. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: ‘Não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)’. 3. Recurso conhecido e provido. 



    (ARE 909.437-RG, de minha relatoria)



    10. No julgamento do RE 611.503-RG, Tema 360, Red. p/o acórdão o Min. Edson Fachin, o Supremo Tribunal Federal assentou:



    EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 



    (RE 611.503-RG, Red. p/o acórdão o Min. Edson Fachin)



    11. No caso, a autoridade reclamada negou provimento ao agravo interno por considerar que o Tema 360 da repercussão geral fora corretamente aplicado, visto que a Ação Ordinária de nº 0257727- 42.2011.8.19.0001 transitara em julgado anteriormente à conclusão do julgamento do ARE 909.437-RG, do qual se originou o Tema 915. Na ótica do órgão reclamado, a hipótese dos autos se ajusta ao paradigma do Tema 360, uma vez que o julgamento do Tema 915, em que se reconheceu a inconstitucionalidade da extensão do reajuste, se deu em setembro de 2016, enquanto o trânsito em julgado da decisão exequenda ocorreu em 18 de fevereiro de 2015.



    12. Constata-se que a autoridade reclamada aplicou erroneamente o Tema 360, pois a impossibilidade da extensão do reajuste aos servidores do Poder Judiciário do Rio de Janeiro não foi reconhecida no julgamento do ARE 909.437-RG, em 1º.9.2016, quando apenas foi reafirmada a jurisprudência já consolidada, em 1963, pela Súmula 339 e reiterada, em 2014, pela Súmula Vinculante nº 37 pelo Supremo Tribunal Federal. Vale frisar que o julgamento do Tema 915 constituiu reafirmação de jurisprudência há muito sedimentada no âmbito deste Tribunal.



    13. Dessa forma, ao aplicar de forma equivocada o Tema 360 e desconsiderar o entendimento fixado na Súmula 339, na Súmula Vinculante nº 37 e no Tema 915 da repercussão geral, o órgão reclamado desconsiderou a jurisprudência consolidada nesta Corte acerca da matéria em exame. Confiram-se:



    Ementa: Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Extensão de reajuste salarial aos servidores do Judiciário. Lei 1.206/1987. Princípio da isonomia. 3. Violação da Súmula Vinculante 37 desta Corte e tema 915 da repercussão geral. Procedência. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (Rcl 49.649-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI 1.206/1987, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. EXTENSÃO A SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 915 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. ‘Não é devida aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro a extensão do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987, dispensando-se a devolução das verbas eventualmente recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento).‘ (ARE 909437 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 11-10-2016). 2. Agravo regimental a que se dá provimento. 



    (RE 1.021.509-AgR, Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)



    14. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada proferida nos Autos nº 0027462-63.2019.8.19.0000 e determinar que outra seja proferida em observância à jurisprudência vinculante desta Corte. Prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar. Condeno os beneficiários ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem — a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



          Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator